Tribunal: TJBA
Processo: 8130398-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130398-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON LO BIANCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CDC INAPLICÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos morais e reajuste de valores ajuizada por Nilton Lo Bianco de Oliveira, julgada improcedente pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

Apelação cível interposta pelo autor buscando a revisão de percentuais de reajuste aplicados em contrato de plano de saúde coletivo de autogestão.

Sentença mantida pelo Tribunal, com majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Afastamento da preliminar de prescrição trienal e reconhecimento do prazo decenal para pretensões de revisão contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil e da Súmula nº 1 da Turma de Unificação de Jurisprudência das Turmas Recursais da Bahia.

Legalidade dos reajustes aplicados, considerando a natureza de autogestão do plano de saúde, e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de revisão contratual tem caráter declaratório, sujeitando-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC), e não ao prazo trienal destinado à repetição de indébito (art. 206, § 3º, IV, CC).

Contratos de plano de saúde coletivo de autogestão não estão submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

Reajustes anuais embasados em avaliação atuarial, de acordo com normas reguladoras e aprovados pela ANS, não demonstram abusividade, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Precedentes citados corroboram a legalidade de reajustes em planos de autogestão, ainda que superiores aos fixados pela ANS para planos individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Os contratos de plano de saúde coletivo de autogestão não estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo lícitos os reajustes anuais embasados em avaliação atuarial que mantenham o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos limites das normas reguladoras aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 608/STJ.

TJ-BA - AI: 8007302-60.2022.8.05.0000, Relatora: Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022.

TJ-BA - APL: 0546373-87.2018.8.05.0001, Relatora: Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8130398-46.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
NILTON LO BIANCO DE OLIVEIRA
e apelado
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .